Tribunal: TJMT
Processo: 1023871-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023871-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DERICK LEONARDO MARQUES SILVA - CPF: 718.365.741-85 (PACIENTE), FRANCINALDO ALVES PEREIRA - CPF: 004.433.401-02 (PACIENTE), JULIEDERSON FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.684.081-36 (PACIENTE), WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 063.450.091-05 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA JULIENE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 069.623.181-62 (VÍTIMA), CARLOS MACIEL FRANCA - CPF: 027.235.921-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE SANTANA SOARES - CPF: 052.611.641-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JHON GARCIA LEAL - CPF: 071.677.371-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal.
habeas corpus
. homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada. tribunal do júri. interrogatório dos pacientes por videoconferência. decisão fundamentada. ordem denegada.

I.
caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que
determinou a participação dos pacientes por videoconferência na sessão de julgamento
por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, visando o comparecimento de forma presencial
.

II.
questão em discussão

Cerceamento de defesa pela realização de interrogatório por
videoconferência.

III.
razões de decidir

1.
A realização de interrogatório por
videoconferência
, devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual penal, não configura cerceamento de defesa.

2.
A utilização de recursos tecnológicos no processo penal, inclusive em sessões do Júri, encontra respaldo legal e jurisprudencial, desde que assegurados os direitos do réu.

3.
A excepcionalidade da videoconferência se caracteriza por fatores como distância entre comarcas, riscos à segurança, periculosidade dos réus, envolvimento com organizações criminosas e limitações da estrutura física do fórum.

IV.
dispositivo e tese

Impetração conhecida e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A realização de interrogatório por videoconferência no plenário do Tribunal do Júri é válida quando devidamente fundamentada, com base em circunstâncias concretas que demonstrem a necessidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I e IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 185, §2o; art. 217; art. 222, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 22.3.2017; RHC no 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.8.2017; HC no 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 11.06.2019; AgRg no HC no 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 28.6.2023; TJMT, HC no 1019593-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 9.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023871-88.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): DERICK LEONARDO MARQUES SILVA

JULIEDERSON FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA

FRANCINALDO ALVES PEREIRA

WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DERICK LEONARDO MARQUES SILVA, WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS, FRANCINALDO ALVES PEREIRA e JULIEDERSON FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe NU 1015602-20.2022.8.11.0015), que determinou a participação dos pacientes por videoconferência, na sessão do Tribunal do Júri pelo cometimento, em tese,

de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada - art. 121, § 2o, I e IV, do CP, c/c art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a realização do júri popular sem a presença física dos pacientes
“prejudica ou distorce a comunicação, que é crucial para a formação da convicção dos jurados”,
a caracterizar cerceamento de defesa.

Requer a concessão da ordem para “
determinar que o pacientes [...] compareçam de forma presencial na sessão do Plenário agendada para o dia para 12 de agosto de 2025, às 8h30min”
(ID 300726879), com documentos
(ID 300726880/300726881).

O pedido liminar foi indeferido (ID 301132878).

O Juízo singular prestou informações (ID 302292397).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INTERROGATÓRIO DOS RÉUS POR VIDEOCONFERÊNCIA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Decisão judicial que determinou a realização do interrogatório dos réus, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, por meio de videoconferência. Medida excepcional devidamente fundamentada, com base em risco à segurança pública, distância significativa entre as unidades prisionais e o fórum, e estrutura física inadequada para a custódia simultânea dos acusados. Garantia de participação efetiva dos réus no julgamento, com preservação da ampla defesa, do contraditório e da comunicação reservada com os defensores. Precedentes do STJ e do TJMT. Inexistência de ilegalidade ou constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 304049355)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.4.2025, o Juízo singular designou a sessão de julgamento nos seguintes termos:

“[...]Por fim, inexistindo demais diligências/requerimentos a serem analisados, nem irregularidades a serem sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando que DERICK LEONARDO MARQUES SILVA, JULIEDERSON FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA, FRANCINALDO ALVES PEREIRA e WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS, sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, cuja sessão DESIGNO para o dia 12 de agosto de 2025, às 8h30min (horário local), a ser realizado presencialmente, no Plenário do Júri do Fórum da Comarca de Sinop/MT [...].”
(
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 300726881)

Em 26.6.2025, a juíza da causa assim decidiu:

“[...]Chamo o feito à ordem.

Direta ao ponto, analisando os autos, entendo que realização da sessão de julgamento designada no presente caso deverá ocorrer de forma híbrida, isto é, com a presença de determinadas pessoas no local e outras via videoconferência através de plataforma digital.

1.

Presencialmente deverão comparecer os jurados, o representante do Ministério Público, os defensores públicos e/ou advogados de defesa (se constituídos).

2. Os réus presos (DERICK LEONARDO MARQUES SILVA, JULIEDERSON FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA, FRANCINALDO ALVES PEREIRA e WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS), por sua vez, participarão de forma virtual (videoconferência), nos termos do Provimento no 15/20 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Nesse aspecto, consigno que a realização do interrogatório em plenário do Júri de forma virtual não aponta nenhum desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em especial, pois garantido o acompanhamento de todo o ato pelos réus, entrevista(s) deles com seus defensores de forma reservada e em tempo real, bem como a percepção pelo Conselho de Sentença de suas expressões e reações, uma vez que estarão todos presentes na sala virtual.

Frisa-se, nesse aspecto, que o §2.o do art. 185 do Código de Processo Penal, sem qualquer ressalva aos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, admite que, excepcionalmente, por decisão fundamentada do Juízo, o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária ao caso concreto.

No presente caso, portanto, entendo preenchida a totalidade das questões excepcionais a autorizar a realização do ato por videoconferência. Isso porque, não se pode olvidar do risco à segurança pública, ao se realizar o transporte de quatro réus, que respondem a processos de homicídio qualificado e organização criminosa, cujos crimes teriam relação com facção rival.

Ademais, a complexidade dos fatos que serão julgados (com pluralidade de réus) indica que o Júri poderá se estender noite adentro, e esta Comarca, embora possua cadeia pública, encontra-se localizada a cerca de 20 km do Fórum de Sinop, sendo necessário enfrentar fluxo pesado de trânsito, inclusive pela BR-163.

Outrossim, o prédio do Fórum fica localizado no Centro da Cidade, e conta com apenas uma cela na carceragem, estrutura totalmente incompatível com o suposto nível de periculosidade dos quatro réus, o que colocaria tanto eles, quanto os agentes penais e demais circundantes em inegável risco.

Com efeito, na espécie, a realização dos interrogatórios por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por necessidade de se garantir a segurança dos próprios acusados, dos servidores e do público em geral, ainda valendo destacar que a presença física deles seria extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento de pessoa presa, incluindo-se várias diárias de agentes para a escolta.

Acresço ainda, que no caso, os réus DERICK LEONARDO MARQUES SILVA e JULIEDERSON FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA, encontra recluso na Penitenciária de Sinop (Ferrugem), enquanto FRANCINALDO ALVES PEREIRA e WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS, na Penitenciaria Central do Estado (PCE), tornando extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento, em razão do efetivo necessário para garantir a segurança de todos. [...]

A periculosidade dos réus está evidenciada no modus operandi em que foi realizada a empreitada criminosa para atender interesse da organização criminosa que fazem parte, o que, portanto, de forma idônea justifica suas participações de forma virtual, inclusive dos réus DERICK e JULIEDERSON, embora recolhidos na Penitenciária de Sinop.

Além disso, vale colacionar a notícia veiculada na internet onde informa que presos por homicídio quebraram carro da polícia e fugiram durante transferência, corroborando com a preocupação deste juízo, sobretudo em casos envolvendo organização criminosa. [...]

Portanto, face a todo exposto e ante a existência de circunstâncias excepcionais, DETERMINO que os acusados DERICK LEONARDO MARQUES SILVA, JULIEDERSON FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA, FRANCINALDO ALVES PEREIRA e WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS, participem da sessão de julgamento por videoconferência, preservadas todas as prerrogativas legais e medidas necessárias à observância do princípio da plenitude de defesa [...].”
(
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 300726881)

Pois bem

O interrogatório dos pacientes, na sessão de julgamento, por videoconferência está fundamentada no fato de que se encontram FRANCINALDO ALVES PEREIRA e WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS estão reclusos em Comarca distinta [Penitenciaria Central do Estado-PCE, localizada em Cuiabá/MT, a 637km de Sinop],

situação fático jurídica que condiciona a efetividade da prestação jurisdicional a atos administrativos que demandam equipe policial para escolta e segurança dos presentes,

“
tornando extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento, em razão do efetivo necessário para garantir a segurança de todos”
, bem como porque a complexidade dos fatos que serão julgados [pluralidade de réus e testemunhas] indica que a sessão poderá se estender durante o período noturno, a Penitenciária Ferrugem [onde DERICK LEONARDO MARQUES SILVA e JULIEDERSON FELIPE OLIVEIRA DE SOUZA estão reclusos] encontra-se localizada a cerca de 20km do Fórum de Sinop/MT, sendo necessário enfrentar fluxo pesado de trânsito, inclusive pela BR-163.

Observa-se que o Juízo singular consignou, ainda, que o prédio do Fórum de Sinop possui apenas uma cela na carceragem, estrutura totalmente incompatível com a
“periculosidade dos quatro réus”
[
“
que respondem a processos de homicídio qualificado e organização criminosa, cujos crimes teriam relação com facção rival”
]
, o que colocaria tanto os pacientes, quanto os agentes penais e demais pessoas no local em inegável risco.

No caso, os pacientes estariam envolvidos em crime grave [assassinato da vítima
Cleuza Juliene Oliveira de Souza
,
com disparos de arma de fogo e golpes de arma branca - facão -, em concurso de agentes] por motivação torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, cujas
ordens para a execução do homicídio teriam sido repassadas por liderança da facção denominada
“Comando Vermelho”
-, porque a vítima seria “
integrante de facção criminosa rival criminosa rival (“Primeiro Comando da Capital – PCC”).

Além disso, a sessão plenária está designada para o dia
12.8.2025
e a maioria dos atos preparatórios necessários [intimações das partes e testemunhas
]
foram realizados nesse período (
PJe NU 1015602-20.2022.8.11.0015
), implicando gastos públicos e serviços judiciários de pessoal, os quais devem ser respeitados à luz dos princípios da economicidade, eficiência e cooperação afetos ao sistema justiça.

Com efeito, a sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis.

A utilização desses recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP, arts. 185, §2o, 217 e 222, §3o).

Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirma o i. Min. Dias Toffoli (
“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(
RHC no 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 22.3.2017;
RHC 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.8.2017; HC 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 11.6.2019; AgRg no HC no 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 28.6.2023).

Ressalte-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução no 55/2019, Art. 3o: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“ Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do
Tribunal
do
Júri
de forma
híbrida
, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024)

Sopesadas as circunstâncias do caso [sessão de julgamento designada há quase 3 (três) meses e determinação da participação dos pacientes por videoconferência há mais de 30 (trinta) dias; efetivação dos atos necessários à realização do Tribunal do Júri; 2 (dois) pacientes presos em Comarca distinta; dificuldade de remoção e apresentação em Juízo; indicativos de envolvimento em crime grave e facção criminosa],

não se identifica ilegalidade no interrogatório do paciente, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com a Defesa.

Logo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025